Tribunal: TJES
Processo: 5006453-14.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006453-14.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMA CANDIDO PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DIFERENÇA SALARIAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FISIOTERAPEUTA – INCOMPATIBILIDADE ENTRE O EDITAL DO CONCURSO E LEI MUNICIPAL – REAJUSTE SALARIAL A PARTIR DA LEI COMPLEMENTAR 119/2016 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não é possível aplicar a remuneração prevista no Edital do concurso público quando este contraria as disposições da legislação municipal vigente, que estipula carga horária e vencimento inferiores aos indicados no certame.

2.
Na espécie, apesar de ser inequívoco que a apelante exercia sua função em carga horária superior à prevista em lei, a sua remuneração era também superior ao piso previsto na legislação, e portanto, compatível com a carga horária.

3.
A partir de abril de 2021, a remuneração da apelante encontra-se em desconformidade com a legislação municipal vigente (Lei Complementar 119/2016), de modo que faz jus à adequação salarial prevista para jornada de trabalho de 20 horas semanais.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006453-14.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMA CANDIDO PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADMA CANDIDO PINTO
em face da r. sentença de ID. 8833873 que, nos autos de
ação
ordinária
ajuizada em face de
MUNIC
Í
PIO DE S
Ã
O MATEUS,
rejeitou os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID. 8833875), aduz a parte apelante, em síntese que:
i)
faz jus às diferenças salariais do cargo de fisioterapeuta;
ii)
não foi considerada a Lei Complementar 119/2016, que alterou o Anexo V da Lei Complementar 075/2013, passando a constar que a remuneração paga aos profissionais do Grupo A-III com jornada de trabalho de 20h semanais seria de R$ 2.200,00 (dois mil duzentos reais);
iii)
não é possível a irredutibilidade salarial;
iv)
administrativamente o Município reconheceu o direito da apelante, mas à época, encontrava-se acima do limite de despesa com pessoal, pelo que não cumpriu o estabelecido na norma;
v)
após a redução da carga horária, seu vencimento base foi reduzido, o que vai na contramão do edital do concurso;
vi)
desrespeito ao princípio da isonomia e legalidade.

Contrarrazões apresentadas em id. 8833877, pelo desprovimento do recurso.

Foi realizada tentativa de composição entre as partes, porém infrutífera (id. 10245074).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção (id. 8894837).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator
______________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006453-14.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMA CANDIDO PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADMA CANDIDO PINTO
em face da r. sentença de ID. 8833873 que, nos autos de
ação
ordinária
ajuizada em face de
MUNIC
Í
PIO DE S
Ã
O MATEUS,
rejeitou os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID. 8833875), aduz a parte apelante, em síntese que:
i)
faz jus às diferenças salariais do cargo de fisioterapeuta;
ii)
não foi considerada a Lei Complementar 119/2016, que alterou o Anexo V da Lei Complementar 075/2013, passando a constar que a remuneração paga aos profissionais do Grupo A-III com jornada de trabalho de 20h semanais seria de R$ 2.200,00 (dois mil duzentos reais);
iii)
não é possível a irredutibilidade salarial;
iv)
administrativamente o Município reconheceu o direito da apelante, mas à época, encontrava-se acima do limite de despesa com pessoal, pelo que não cumpriu o estabelecido na norma;
v)
após a redução da carga horária, seu vencimento base foi reduzido, o que vai na contramão do edital do concurso;
vi)
desrespeito ao princípio da isonomia e legalidade.

Contrarrazões apresentadas em id. 8833877, pelo desprovimento do recurso.

Foi realizada tentativa de composição entre as partes, porém infrutífera (id. 10245074).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção (id. 8894837).

Pois bem.

Em breve síntese, necessário mencionar que o Município de São Mateus publicou o Edital 001/2015PMSM/09/09/2015 de concurso público para o cargo de fisioterapeuta. Nas regras editalícias, constava carga horária de 30h semanais e vencimento de R$ 2.524,50.

Entretanto, tal previsão ia de encontro com a Lei Complementar 075/2013 (Plano de Cargos e Carreiras do Quadro de Profissionais do Fundo Municipal de Saúde de São Mateus/ES), que estabelece para o cargo de fisioterapeuta a carga horária única de 20 horas semanais.

Assim, a apelante tomou posse em 23/08/2016, e administrativamente buscou o pagamento das horas trabalhadas a mais, posto que trabalhava 30 horas mas recebia por apenas 20 horas, e a redução da jornada. Contudo, ao reduzir a carga horária, ocorreu a redução do seu salário.

Diante desse contexto, acionou a via judicial pretendendo o pagamento das diferenças salariais.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença de improcedência, sob o fundamento de que “
o valor do vencimento então adimplido em favor da requerente também era superior a remuneração legal prevista para o cargo da autora
”.

Ademais, concluiu pela inviabilidade da aplicação da remuneração prevista no Edital com a carga horária prevista na Lei Complementar Municipal nº 075/2013, não havendo que se falar em indenização pois a autora já percebia montante superior ao previsto na Lei de regência.

Irresignada, interpôs o presente recurso, cuja controvérsia recursal cinge-se em aferir se apelante faz jus às diferenças salariais pleiteadas.

É fato incontroverso que o Edital do concurso não estava conforme as previsões da Lei Complementar Municipal que previa a carga horária e a remuneração do cargo de fisioterapeuta.

Entretanto, não prospera o argumento de que a apelante trabalhava 30 horas semanais mas recebia o valor relativo à 20 horas semanais, posto que, apesar de realmente cumprir carga horária superior à prevista em lei, dos documentos dos autos extrai-se que recebia remuneração também superior à prevista em lei. Conforme acertadamente concluiu o d. Magistrado a quo, “a requerente, consoante suas próprias declarações percebia mensalmente o montante de R$ 2.524,50 (dois mil e quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), ao laborar por 30 (trinta) horas semanais, enquanto o valor legal previsto para sua remuneração é de R$ 1.430,00 (mil e quatrocentos e trinta reais), após o reajuste de 10% (dez por cento) realizado pela Lei nº 1.449/2015, pelas 20 (vinte) horas semanais laboradas.”

De outro modo, a apelante pretendia obter diferença salarial com base no valor do Edital, mas com a carga horária de 20h da Lei Complementar Municipal, o que não poderia ocorrer, posto que já recebia o valor compatível com a carga horária de 30 horas.

Demais disso, o Edital de concurso não pode se sobrepor à lei vigente.
Como já se manifestou o c. STJ: “
Nem mesmo o edital do concurso pode apregoar regra diversa da insculpida na lei. O edital pode fazer lei entre as partes, mas não pode sobrepor-se ao que foi estabelecido pela vontade popular através de seus representantes, porque não pode inovar no mundo jurídico ou se desviar do preceituado na lei.
” (RMS n. 54.042/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017.)

Neste ponto, pois, não merece reparos a sentença impugnada, não havendo que se falar em diferença salarial da data da sua posse até o mês de abril de 2021.

Na sequência, a partir de abril de 2021, ocorreu a redução da sua carga horária para 20 horas e também do seu salário, que passou a ser R$ 1.430,00.

Entretanto, necessário considerar a vigência da Lei 119/2016 que alterou o Anexo V da Lei Complementar 075/2013, passando a constar que a remuneração paga aos profissionais do Grupo A-III com jornada de trabalho de 20h semanais seria de R$ 2.200,00 (dois mil duzentos reais).

Deste modo, em atenção à alteração legislativa, considerando que a apelante está no padrão salarial NS-20h-A, constata-se que faz jus ao pagamento da diferença salarial neste período, devendo o salário ser ajustado conforme a Lei vigente.

No que se refere aos consectários legais, a correção monetária deverá ser feita pelo IPCA-E a partir de cada pagamento a menor e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Tema 905 do STJ; devendo incidir a partir da entrada em vigor da EC n. 113/21 a taxa Selic.

Em relação às custas, fixo na proporção de 70% à apelante, e 30% ao apelado, diante da sucumbência recíproca. Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, deixo de arbitrá-los, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acolher a diferença salarial, a partir de abril de 2021, entre os vencimentos recebidos pela autora e o piso salarial previsto Lei Complementar 119/2016, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.